Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JURISPRUDÊNCIA. UNIFORMIZAÇÃO. FORO. JUSTIÇA. DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AÇÃO COLETIVA. OPÇÃO LEGAL.
1. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente conforme art. 926 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisões monocráticas recentes que asseguraram ao consumidor o direito de escolha da propositura da demanda em liquidação e execução individual de sentença coletiva, inclusive no âmbito da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). O Superior Tribunal de Justiça sustenta que a escolha da propositura de demandas decorrentes da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não seria aleatória, mas uma opção legal, haja vista que a referida ação coletiva foi proposta em Brasília.
3. Agravo de instrumento provido.